Tribunal: TJPA
Processo: 0001505-53.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001505-53.2016.8.14.0049
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL/PA
APELANTE: GEOVANE OLIVEIRA ALMEIDA
DEFENSORA PÚBLICA: CLARICE DOS SANTOS OTONI
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART 244-B DO ECA.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL DA DENÚNCIA PARA FURTO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe conceder, em parte, provimento, declarando, de ofício, a extinção do processo quanto ao crime de corrupção de menor, por razão da prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0001505-53.2016.8.14.0049
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: GEOVANE OLIVEIRA ALMEIDA
DEFENSORA PÚBLICA: CLARICE DOS SANTOS OTONI
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Geovane Oliveira Almeida, irresignado com a decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal c/c art. 244-B do ECA.

Na peça acusatória (fls. 03 a 05), o Douto Ministério Público narrou que, no dia 09/02/2016, por volta das 19h, o apelante, numa ação conjunta com o adolescente E. L. D. R., mediante grave ameaça, subtraiu 01 (um) aparelho celular da vítima, Maria Gleizyele Andrade Nascimento, no momento em que esta caminhava pela Rua Sete de Janeiro, Bairro Triângulo, no Município de Santa Izabel do Pará.

Pormenorizou o
dominus litis
que o apelante ao se aproximar da vítima, colocou as mãos debaixo da camisa anunciando o assalto e exigindo a entrega do referido aparelho. Após a empreitada criminosa, ambos se evadiram do local, contudo, chamaram a atenção da guarnição policial e, assim foram abordados e conduzidos à delegacia de polícia.

Recebida a denúncia (fls. 67 a 68), e, devidamente, citado o apelante, este apresentou defesa preliminar, por intermédio da Defensoria Pública, reservando-se a adentrar no mérito em sede de alegações finais (fls. 74 a 78).

Sobreveio audiência (fls. 103 a 104).

Conforme oportunizado, as partes ofereceram memoriais. O
Parquet
requereu a condenação do apelante por roubo majorado pelo concurso de agentes (fls. 148 a 149). O então apelante pleiteou pela desclassificação do tipo penal contido na denúncia para o crime de furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2º, do CPB, bem como pela fixação da pena abaixo do mínimo legal, o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão prevista no artigo 65, inciso III, alínea ¿d¿ e menoridade prevista no art. 65, inciso I do CPB (fls. 150 a 151).

Ao sentenciar (fls. 152 a 156), o juiz
a quo,
após aplicar a regra referente ao concurso formal de crimes,

impôs a pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 56 (cinquenta e seis) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais (fls. 162 a 166), o apelante arguiu a reforma da sentença para sua absolvição com relação ao delito de corrupção de menores, sob a alegação de violação ao sistema acusatório, vez que o juízo
a quo
condenou sem que houvesse referência a tal crime pelo Ministério Público. Ainda, pleiteou a desclassificação do crime de roubo majorado, para o delito de furto privilegiado, previsto no art. 155, §2º do CPB, com aplicação de pena abaixo do mínimo legal. Subsidiariamente, pugnou pela revisão da dosimetria da pena do crime de roubo para o mínimo legal, fazendo incidir, posteriormente, a atenuante de confissão espontânea, e, por fim, a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto.

As contrarrazões (fls. 168 a 169) foram no sentido de estar perfeita a decisão recorrida, devendo ser julgada improvida.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.174-verso).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu parcial provimento, apenas para que a pena-base fixada, para o crime do roubo majorado, seja reduzida para o mínimo legal.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Compulsando os autos, verifico, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto ao crime de corrupção de menor.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Redução dos prazos de prescrição
Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Causas interruptivas da prescrição
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, a pena aplicada na sentença proferida pelo juízo
a quo
ao crime de corrupção de menor foi de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias/multa; o fato criminoso ocorreu em 09/02/2016, quando o apelado contava com 19 (dezenove) anos de idade (fl.03); o recebimento da denúncia data de 15/03/2016 (fls. 67 e 68) e a sentença, que se deu no dia 25/11/2016, foi publicada em 30/11/2016 (fl. 156-verso)
.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º), contados pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir da publicação da sentença (art. 117, inciso I, do mesmo diploma repressivo). Em tal intervalo, passaram-se mais de 3 (três) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

03 - DESCLASSIFICAÇÃO

O conjunto probatório presente nos autos é suficiente para o convencimento de que o apelante cometeu o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pelo qual foi, fundamentadamente, condenado pela juíza
a quo
. A análise, correlata, mostrou-se minuciosa e coerente, frente a relatos prestados nas fases extra e judicial.

É imperioso ressaltar que em seu depoimento a vítima narrou que no momento da abordagem os assaltantes fizeram menção de estar armados, colocando as mãos por baixo da camisa, o que caracteriza a grave ameaça.

Assim, a ocorrência de violência moral é isenta de dúvidas; pois, diante de tal simulação, o apelante, juntamente com o adolescente, intimidou a vítima, e, assim, alcançou o resultado típico: subtração de coisa alheia mediante grave ameaça.

A respeito desse ponto, é válido ilustrar:
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. GRAVE AMEAÇA. ARMA DE FOGO. OSTENTAÇÃO. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O exame do recurso especial não implica revolvimento de fatos e provas, pois a discussão cinge-se à configuração da grave ameaça, que, no caso dos autos, foi comprovadamente realizada com emprego de arma - cuja existência não se discute -, mas tão somente sua potencialidade lesiva.
2. A classificação definitiva do delito só ocorre com o trânsito em julgado, visto que a capitulação realizada na denúncia pode ser modificada na sentença, desde que diga respeito sempre ao mesmo fato narrado naquela peça.
3. A instância antecedente concluiu, de forma motivada, que os recorrentes se valeram de grave ameaça (emprego de arma) para subtrair bens da vítima, elemento que basta para a configuração do crime de roubo.
4. Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada.
5. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, de relatoria do Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), com relator para acórdão o Ministro Gilson Dipp, DJe 6/4/2011, assentou o entendimento de que, para a incidência da causa especial de aumento, mostram-se prescindíveis a apreensão e a realização de perícia na arma utilizada no crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização por outros meios de prova, na espécie, a palavra da vítima e dos próprios réus.
6. Recurso especial não provido e deferido o pedido de execução provisória feito pelo Ministério Público Federal. (Destaquei)
(REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)

Isso tudo encontra amparo no artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Logo, desacolho a alegação de desclassificação da conduta do apelante para furto privilegiado.

Para melhor fundamentar:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE.
I - No caso em tela, infirmar a condenação do ora paciente, ao argumento da insuficiência das provas coligidas, demandaria, necessariamente, o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus (Precedentes).
II -
Na espécie, a r. sentença condenatória está devidamente lastreado no amplo arcabouço probatório produzido nos autos, consistente na palavra da vítima, na confissão extrajudicial do réu, na declaração de testemunhas e na prova documental coligida aos autos.
III - Sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) na fixação da pena-base do delito e sendo a pena final maior que 04 (quatro) anos de reclusão, é apropriado o regime prisional inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda (Precedentes).
Ordem denegada. (Sem destaque no original)
(HC 121.934/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 22/02/2010)
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

04 - DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Transcrevo, fielmente, porquanto oportuno, trecho do ato judicial recorrido (fls. 57 a 58):
Ao lume do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, diante do que tenho por bem CONDENAR o réu GEOVANE OLIVEIRA ALMEIDA, devidamente qualificado nos autos, pela prática dos crimes de Roubo Majorado - Art. 157, § 2º, I, e II, do Código Penal, e Corrupção de Menores - Art. 244-B, da Lei nº. 8.069/90, em concurso formal, nos termos do Art. 70, do CP.
Passo a realizar a dosimetria da pena, de forma individualizada, com fulcro no art. 5º, XLVI da Constituição da República e artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.
A) DO CRIME DE ROUBO
1. PENA BASE
Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, e de forma individual, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial - pena base - a ser imposta ao agente.
1.1 Culpabilidade: o acusado, ao tempo do crime, tinha consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo, pois, praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar, sendo-lhe, pois, DESFAVORÁVEL a circunstância.
Ressalte-se, ademais, que a culpabilidade em análise não tem relação com a culpabilidade que se mostra como pressuposto à aplicação da pena, que envolve a avaliação de elementos ligados à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa;
1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos, segundo entendimento da Súmula
444 do STJ;
1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal;
1.6 Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;
1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima recuperou os objetos subtraídos;
1.8 Comportamento das Vítima NEUTRA, pois em nada o comportamento da vítima influiu para a consumação do delito;
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.
2. AGRAVANTES E ATENUANTES
Não há circunstâncias agravantes.
Presente as atenuantes prevista no art. 65, I e III, d, do CP, quais sejam, menoridade e confissão espontânea, porém atenuo a pena somente em 09 (nove) meses de reclusão em razão do que dispõe a Súmula 231, do STJ, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.
3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA
Não há causa de diminuição de pena.
Há a causa de aumento de pena do concurso de pessoas - Art. 157, §2º, II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa.
B) DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR
(...)
C) DO CONCURSO FORMAL
Verifica-se a incidência do concurso formal de crimes, em observância ao disposto no caput do art. 70, do Código Penal, motivo pelo qual adoto como pena mais grave aquela aplicada ao delito de roubo majorado, qual seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, aumentando-a em 1/6 (um sexto) pelo crime de corrupção de menor, perfazendo-se em I) 6 ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO; II) 56 (CINQUENTA E SEIS) DIAS-MULTA, a qual torno em definitiva.
No que tange à pena de multa, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente no país, à época do fato delituoso.
Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena, dado o quanto da pena aplicada.
A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b do CPB.
Deixo de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, visto que o tempo de prisão cautelar não influenciará no

regime acima estabelecido.
Presente ainda os motivos para a manutenção da custódia cautelar do condenado, haja vista a ousadia na empreitada delituosa, com exercício de violência e/OU grave ameaça, na companhia de menor de idade, evidenciando-se potencial periculosidade, havendo necessidade de garantir-se a ordem pública.
Ademais, é entendimento insistente dos Tribunais Superiores que se o réu vem respondendo ao processo preso, deve apelar nessa condição, porquanto, nesse caso, induvidosamente,
estão presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar. De mais a mais, é inconciliável com a realidade processual manter-se o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, colocá-lo em liberdade, porque depois de tal provimento judicial se tem como reforçado ou densificado o acervo incriminatório coletado contra o réu. (STJ, RHC 27769).

4.1- Quanto ao crime de roubo majorado:

Na primeira fase da dosimetria da reprimenda do apelante, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, apenas, a culpabilidade do agente. Todavia, entendo que a fundamentação desta necessita,
data maxima venia,
ser revisada.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a
culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, observo que foi declinada motivação genérica e abstrata quanto a este vetor, não podendo subsistir
(AgRg no REsp 1806589/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Assim, não remanescendo nenhuma circunstância judicial desfavorável, retifico a
pena-base do apelante para o mínimo legal,

4 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias multas.

Na segunda fase, de fato, não há circunstância agravante a ser considerada; contudo, constato a presença de duas atenuantes, confissão espontânea e menoridade. No entanto, não há como abrandar a pena base fixada, visto que já se encontra em seu mínimo legal,
4 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias multas.

É preciso lembrar, de todo modo, diante dos argumentos recursais, a necessidade de se observar o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿. Afinal, esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, não restou identificada qualquer causa de diminuição de pena; entretanto,
in casu
, houve a demonstração da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), o que leva ao aumento de 1/3 (um terço), ou seja, à
pena definitiva de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

4.2- Regime inicial de cumprimento da pena:

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento em parte, declarando, de ofício, a extinção do processo quanto ao crime de corrupção de menor, por razão da prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator